Tribunal: TJES
Processo: 5005023-37.2024.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005023-37.2024.8.08.0021

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS DO BRASIL - SINAB

RECORRIDO: ROSANIA CONCEICAO DA SILVA

RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COBRANÇA INDEVIDA POR CONTRATO NÃO CONTRATADO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.
Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos materiais e morais, em razão de descontos indevidos no benefício previdenciário da parte autora, sob a rubrica “CONTRIBUIÇÃO SINAB”, sem contratação ou autorização.
2. A sentença reconheceu a inexistência de relação contratual válida e condenou a parte ré à restituição em dobro dos valores descontados, além do pagamento de R$3.000,00 a título de danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve contratação válida de serviço que justificasse os descontos realizados no benefício previdenciário do autor; e (ii) saber se a ausência de comprovação da contratação gera o dever de indenizar por danos morais e restituir os valores em dobro.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo objetiva a responsabilidade da fornecedora de serviços.
6. Inexistência de prova da contratação. Nos termos do art. 46 do CDC, contratos não esclarecidos ou de difícil compreensão não vinculam o consumidor.
7. Caracterizada a falha na prestação do serviço, restando configurado o dever de indenizar, inclusive pelos danos morais, diante da natureza alimentar do benefício descontado.
9. Valor da indenização por dano moral fixado em R$3.000,00, em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, conforme Enunciado 32 das Turmas Recursais do ES.

IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. O fornecedor de serviços responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, inclusive em caso de descontos não autorizados em benefício previdenciário. 2. A ausência de prova da contratação e da ciência do consumidor configura falha na prestação do serviço, ensejando restituição em dobro dos valores pagos e indenização por danos morais.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO N 5005023-37.2024.8.08.0021

RECORRENTE: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS DO BRASIL - SINAB

RECORRIDA: ROSANIA CONCEICAO DA SILVA

JUÍZA SENTENCIANTE: OLINDA BARBOSA BASTOS PUPPIM
RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COBRANÇA INDEVIDA POR CONTRATO NÃO CONTRATADO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.
Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos materiais e morais, em razão de descontos indevidos no benefício previdenciário da parte autora, sob a rubrica “CONTRIBUIÇÃO SINAB”, sem contratação ou autorização.
2. A sentença reconheceu a inexistência de relação contratual válida e condenou a parte ré à restituição em dobro dos valores descontados, além do pagamento de R$3.000,00 a título de danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve contratação válida de serviço que justificasse os descontos realizados no benefício previdenciário do autor; e (ii) saber se a ausência de comprovação da contratação gera o dever de indenizar por danos morais e restituir os valores em dobro.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo objetiva a responsabilidade da fornecedora de serviços.
6. Inexistência de prova da contratação. Nos termos do art. 46 do CDC, contratos não esclarecidos ou de difícil compreensão não vinculam o consumidor.
7. Caracterizada a falha na prestação do serviço, restando configurado o dever de indenizar, inclusive pelos danos morais, diante da natureza alimentar do benefício descontado.
9. Valor da indenização por dano moral fixado em R$3.000,00, em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, conforme Enunciado 32 das Turmas Recursais do ES.

IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. O fornecedor de serviços responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, inclusive em caso de descontos não autorizados em benefício previdenciário. 2. A ausência de prova da contratação e da ciência do consumidor configura falha na prestação do serviço, ensejando restituição em dobro dos valores pagos e indenização por danos morais.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA
ajuizada por
ROSANIA CONCEIÇÃO DA SILVA
em face de
SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS DO BRASIL - SINAB
. Narra a parte autora, em síntese, que sofre descontos mensais indevidos em seu benefício previdenciário sob a rubrica “CONTRIBUIÇÃO SINAB”, no valor de R$42,36, sem que jamais tenha autorizado ou contratado com a referida entidade. Pleiteia a restituição em dobro dos valores e indenização por danos morais.

Em contestação (ID 15592883), a requerida sustenta a existência de relação contratual válida.

Sobreveio sentença (ID 15593352), que julgou parcialmente procedentes os pedidos, nos seguintes termos:

Ante o exposto, julgo:

a) PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido autoral para condenar a requerida a pagar, em dobro, o valor de R$ 361,92 (trezentos e sessenta e um reais e noventa e dois centavos), corrigido monetariamente pelo índice da CGJ/TJES a partir dos descontos (IDs. 43748573 - Pág. 38/46) e acrescida de juros de 1% ao mês desde a citação;

b) PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido de dano moral para condenar a ré ao pagamento no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) ao favor do requerente, devendo ser corrigido monetariamente pelo índice da CGJ/TJES e juros de 1% ao mês, ambos desde a presente data.

Em consequência, declaro extinto o processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do CPC.

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado (ID 15593356), no qual defende a validade da contratação, a legalidade dos descontos e requer a exclusão ou, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado a título de danos morais.

Ausentes as contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Preparo regularmente recolhido (IDs 15593360 e 15593361).

Conheço
do recurso interposto, eis que presentes os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos. Recebo-o apenas no efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95, por não restar demonstrado receio de dano irreparável que justifique a concessão de efeito suspensivo.

A análise do conjunto probatório evidencia vício de consentimento na contratação alegada. A parte autora nega a adesão a qualquer serviço da recorrente e afirma desconhecer a origem dos descontos em seu benefício.

Trata-se de nítida relação de consumo, sendo a ré fornecedora de serviços, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Sob a égide do art. 14 do CDC, a responsabilidade do fornecedor é objetiva, só podendo ser afastada mediante comprovação, a cargo da ré, de culpa exclusiva do consumidor, de terceiro ou da inexistência de defeito, o que não ocorreu.

Na hipótese, a fotografia acostada (ID 15593335) apresenta-se descontextualizada, não servindo como prova da anuência da consumidora.

Nos termos do art. 46 do CDC, o contrato não vincula o consumidor se não lhe for dada a oportunidade de conhecer previamente seu conteúdo. Restou caracterizada a falha na prestação do serviço, sendo devida a repetição do indébito e a reparação moral, especialmente pela natureza alimentar do benefício previdenciário atingido e pela vulnerabilidade da autora.

Quanto ao valor da condenação (R$3.000,00), entendo que o montante observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não comportando redução. Aplica-se o Enunciado nº 32 das Turmas Recursais do ES:
“A revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”
, o que não é o caso.

Assim, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, conforme faculta o art. 46 da Lei nº 9.099/95 e o Enunciado nº 11 deste Colegiado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)